Tribunal: TJSP
Processo: 0003392-96.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade delitivas não impugnadas. Traficância comprovada pelo conjunto probatório. Condenação mantida. Penas mínimas, aplicado o redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, no percentual máximo. Regime fechado necessário. Impossibilidade da substituição da corporal por restritivas de direitos. Apelo improvido.